Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-08.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-08.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: IRAILDA BERNARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DE FRANCA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO SUPLEMENTAR POR MORTE. PETROS. APOSENTADORIA ANTERIOR À RESOLUÇÃO 49/1997. INAPLICABILIDADE DO TEMA 907 STJ. IRRETROATIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou a PETROS a implantar benefício de pensão suplementar por morte e pagar valores atrasados em favor da viúva de ex-participante aposentado em 1986, anterior à Resolução 49/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Tema 907 do STJ e a exigência de aporte atuarial adicional previsto na Resolução 49/1997 para concessão de pensão suplementar a dependente de participante aposentado anteriormente a essa resolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 907 do STJ não se aplica a situações consolidadas antes da edição da Resolução 49/1997, quando a aposentadoria já estava implementada, sob pena de aplicação retroativa de jurisprudência em violação ao princípio da segurança jurídica.

4. A aplicação da Resolução 49/1997 a aposentadoria ocorrida em 1986 viola o princípio constitucional da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito, devendo incidir o regulamento vigente à época da aposentadoria.

5.
O § único do art. 17 da Lei Complementar 109/2001 assegura ao participante a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício de aposentadoria, afastando a exigência de novo aporte atuarial.

6. Restou comprovada a qualidade de dependente da autora através da documentação juntada aos autos e do próprio reconhecimento implícito pela apelante ao conceder o pecúlio por morte.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, XXXVI; Lei Complementar 109/2001, art. 17, § único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8051686-08.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
, e Apelado
Irailda Bernardo dos Santos
.

RM07